Tribunal: TJBA
Processo: 8057180-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8057180-48.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCIANO SALES DA CRUZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência Doméstica. Lesão Corporal. Art. 129, § 9º, do Código Penal. Lei nº 11.340/2006. Manutenção da Condenação. Não provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, por ter, no dia 12 de março de 2022, arremessado um saco de moedas no rosto de sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais, conforme laudo pericial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na pretensão do apelante de reforma da sentença penal condenatória, com fundamento na alegada insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo pericial que atestou escoriações e hematoma na região do couro cabeludo da vítima. A autoria foi confirmada por prova testemunhal consistente e convergente, especialmente o depoimento detalhado da vítima, que narrou com coerência os fatos, além dos relatos dos policiais militares que presenciaram as lesões e descreveram a cena do crime. 4. É firme a jurisprudência no sentido de que, em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância. Não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a confiabilidade da prova colhida, deve ser mantida a condenação, revelando-se incabível a absolvição por insuficiência probatória. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. "Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar o juízo condenatório." 2. "Depoimentos de policiais militares no exercício regular de suas funções possuem presunção de legitimidade, salvo prova em contrário, e podem corroborar a versão da vítima em crimes ocorridos sem outras testemunhas presenciais." Legislação relevante citada: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 679.108/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no REsp 1.658.594/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 22.06.2017. Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8057180-48.2022.8.05.0001, sendo Apelante LUCIANO SALES DA CRUZ e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data e assinatura constantes da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator